Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001286-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIO DA COSTA VIANA - EPP - CNPJ: 02.250.817/0001-43 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO (PRONAMPE) – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE -

PRECLUSÃO - MATÉRIA DECIDIDA – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO -

TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial é matéria preclusa.

É plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da

Ação de Obrigação de Fazer n.o 1029063-15.2021.8.11.0041, proposta por
Lucio da Costa Viana – EPP
, que determinou à instituição bancaria que cumpra a decisão proferia no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018253-07.2021.8.11.0000
, concedendo ao autor, ora agravado, a operação capital de giro (PRONAMPE), no limite correspondente a 30% do faturamento da empresa em 2019.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando o excesso da multa cominatória estabelecida.

Alega que o PRONAMPE é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, onde a concessão de recursos pelo programa esta sujeito à disponibilidade, sendo necessária a realização de analise pela instituição financeira para verificar se a empresa cumpre todos os requisitos, devendo seguir regras constantes do Regulamento do FGO.

Defende a impossibilidade de contração da operação com garantia do FGO, por ter atingido o limite máximo do patrimônio do Fundo, apontando a necessidade de promulgação de nova lei, determinando a alocação de mais recursos.

Pontua a necessidade de redução da multa imposta, em razão do valor excessivo, e por caracterizar enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para cassar a decisão que determinou a concessão do capital de giro e a revogação da multa imposta.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 156690685

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 121989511, comunicando

a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no Id n. 159406696, o agravado questiona, preliminarmente, o não cabimento do agravo, por violação ao principio da unirrecorribilidade. No mérito, diz que o banco foi intimado para garantir a operação de crédito deferido em decisão colegiada lançada no RAI n. 1018253-07.2021.8.11.0000,

e que a alegação da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, trata-se de oposição injustificada e carece de comprovação.

Ao arremate, pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Lucio da Costa Viana-EPP., objetivando seja determinado ao Banco do Brasil, que promova a formalização da operação de crédito Capital de Giro (PRONAMPE), com garantia do Fundo Garantidor de Operação, instituído pela União, no importe de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente a 30% do faturamento da empresa no ano de 2019.

Cinge-se que, na decisão inicial foi indeferida a tutela provisória de urgência para concessão de crédito pelo Pronampe, a qual foi reformada por esta Corte, a fim de determinar ao agravado a abertura da linha de crédito.

Intimada a instituição financeira para cumprimento da decisão da instância superior, inicialmente requereu a prorrogação do prazo, findo o qual, não procedeu à abertura da contratação, o que justificou o pedido de bloqueio
on line
pelo autor e a determinação pelo juiz
a quo
, para cumprimento da ordem em 72hs, sob pena de multa diária.

Contra o pronunciamento judicial insurge-se o banco-agravante. Questiona a impossibilidade de contratar
a operação com garantia do FGO por ter atingido o limite máximo do patrimônio do Fundo
, apontando a necessidade,
para cumprimento da ordem judicial,
de promulgação de nova lei determinando a alocação de mais recursos,
além de contestar a excessividade da multa diária fixada.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, em preliminar contrarrecursal, o agravado aponta a violação ao principio da unirrecorribilidade. No ponto, diz que o banco recorrente se insurge contra a decisão que determina o cumprimento de ordem emitida pelo e. Tribunal de Justiça, oriunda do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1018253-07.2021.8.11.0000, sobre a qual se operou a preclusão.

No entanto, a questão prévia não merece acolhida, vez que viola o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão judicial, o que não é o caso em mesa, na medida em que o presente recurso combate decisão distinta da

que originou o sobredito agravo de instrumento.

Logo
, rejeito
a preliminar.

No mérito, atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada tenho que agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a decisão recorrida.

O agravante diz ser impossível contratar a operação com garantia do FGO, por ter atingido o limite máximo do patrimônio do Fundo e que para cumprimento da ordem judicial seria necessário que houvesse a promulgação de nova lei determinando a alocação de mais recursos.

Malgrado o inconformismo, a questão esta preclusa, vez que quando da

discussão acerca da concessão do recurso via PRONAMPE junto ao Agravo n.o 1018253-07.2021.8.11.0000, a instituição financeira nada alegou acerca da suposta impossibilidade de cumprimento da ordem ante a ausência de limite junto ao Fundo Garantidor de Operação, cingindo-se apenas em consignar a impossibilidade de concessão do crédito ante a restrição em nome do sócio da empresa autora, o que foi rechaçado pelo voto condutor que acolheu o pleito autoral, determinando a formalização do contrato
da operação com garantia do FGO
, à vista do preenchimento dos requisitos necessários a obtenção da linha de crédito, decisão esta acobertada pelo manto da coisa julgada.

Verbera-se que a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação a convolar em perdas e danos é matéria que exorbita os limites restritos desta espécie recursal, a ser aquilatada na origem nos autos da ação obrigacional.

Outrossim, quanto a redução da multa cominatória,

segundo preconiza o

art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado, à vista das peculiaridades do caso.

Dessarte, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Demais a mais, a multa pode ser revista a qualquer tempo caso se torne inócua ou excessiva.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - BANCO QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES ATÉ O MOMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial”.
(RAI n.

1021600-14.2022.8.11.0000,4a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.12.22 -

negritei. )

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão recorrida não merece reparos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023